Tribunal: TJBA
Processo: 0517602-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517602-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARISTELA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIANA ANDION GOMES VIANNA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARISTELA DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença prolatada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0517602-65.2019.8.05.0001, originário da 13ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que reconheceu, de ofício, excesso de execução e declarou extinta a obrigação em razão de pagamento realizado pela parte executada, PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA. A sentença entendeu que o valor executado extrapolava os limites do título executivo, mesmo após homologação judicial dos cálculos apresentados pela exequente e ausência de impugnação válida pelas executadas.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de o juízo reconhecer, de ofício, excesso de execução após homologação de cálculo detalhado pela exequente, com base em parâmetros da sentença transitada em julgado, sem impugnação tempestiva da parte devedora, especialmente diante da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3.
A sentença executada fixou indenização por danos morais de R$ 5.000,00, danos materiais de R$ 930,00 e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa (R$ 21.000,00), além de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

4.
A exequente apresentou planilha de cálculo considerando depósito parcial realizado pela executada e os critérios determinados na sentença, sendo os valores homologados judicialmente em 20/01/2023, sem impugnação válida por parte da devedora.
5.
Embora o excesso de execução por inobservância dos limites estabelecidos no título executivo possa ser reconhecido de ofício, em razão de sua natureza de ordem pública, não se afigura no presente feito tal hipótese.

6.
O reconhecimento da quitação pelo pagamento de valor inferior ao homologado e sem observância da base de cálculo dos honorários prevista na sentença representa violação à coisa julgada e à legalidade do procedimento de cumprimento de sentença.
7.
Verificada a regularidade dos cálculos apresentados e homologados, impõe-se o reconhecimento da existência de saldo devedor e o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença enseja a preclusão consumativa e impede o reconhecimento, de ofício, de suposto excesso de execução.
2. Os honorários de sucumbência devem observar a base de cálculo fixada expressamente na sentença, sendo vedado ao juízo alterar esse critério na fase de execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0517602-65.2019.8.05.0001
, em que figura como
Apelante, MARISTELA DOS SANTOS RIBEIRO,

e Apelado, PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça